Tribunal: TCU
Processo: 040.092/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD) em razão da inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse n° 167523-30/2004, firmado com o município de Poço Redondo/SE, para construir unidades de processamento e beneficiamento de ovinos e caprinos, implantar banco de sementes, fortalecer a atividade apícola, estruturar o centro de artesanato e construir garagem naquele município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD) em nome de Iziane Maria Oliveira de Alcântara Pionório, Enoque Salvador de Melo e Roberto Araújo Silva, em razão da inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse 167523-30/2004 - Siafi 515691, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Município de Poço Redondo/SE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos I e III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 19, caput, 23, incisos I e III, 26, 28, inciso II, e 57, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 202, § 8o, 207, 209, inciso III, 210, 214, incisos I e III, alínea "a", 215 a 217, e 267, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Enoque Salvador de Melo revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas por Iziane Maria Oliveira de Alcântara Pionório, excluindo-a da relação processual; 9.3. acatar as alegações de defesa apresentadas por Roberto Araújo Silva; 9.4. julgar regulares as contas de Roberto Araújo Silva, dando-lhe quitação plena; 9.5. julgar irregulares as contas de Enoque Salvador de Melo, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional; Valor (R$) Data R$ 31.560,00 25/5/2006 R$ 206.115,50 4/12/2006 R$ 11.785,09 2/7/2007 R$ 9.112,50 31/8/2007 R$ 34.428,88 5/10/2007 9.6. aplicar a Enoque Salvador de Melo multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.10. alertar ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. encaminhar cópia deste acórdão ao responsável, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.